Tribunal: TJES
Processo: 5003695-65.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003695-65.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ALBANIZIA TEODORO DE AMORIM PIFFER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÕES FRAUDULENTAS – ASSINATURA ELETRÔNICA SEM COMPROVAÇÃO DE AUTORIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de empréstimo c/c repetição de indébito c/c tutela antecipada, danos morais e obrigação de fazer, na qual narra a autora descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Em defesa
(ID 15064127), o banco requerido aduziu a regularidade da contratação, realizada por meio de assinatura eletrônica, juntando aos autos as cédulas de crédito bancário de ID’s 15064128 a 15064131.

Sobreveio sentença em
ID
15064135 julgando procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, consubstanciado no artigo 14 do CDC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$ 22.000,00 a título de restituição de valores, corrigido com juros e correção monetária a partir do exercício da ação, bem como no pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido a partir desta data.
”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso (ID
15064137
)
, aduzindo preliminar de incompetência dos juizados por necessidade
de produção de prova pericial, ausência de responsabilidade do Agibank, inexistência de danos morais e impossibilidade de devolução dos descontos.

Contrarrazões apresentadas em ID
15064141
.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve permanecer intocada.

A princípio, entendo restar evidente a fraude perpetrada em face da aposentada. Isso porque, da análise dos documentos acostados aos autos, nota-se a existência de quase 20 empréstimos realizados em nome da recorrida dentro de um período de três meses, tendo os primeiros empréstimos sido inclusive refinanciados neste tempo.

O banco, por sua vez, apesar de acostar aos autos alguns contratos supostamente assinados pela recorrida, não foi capaz de demonstrar a validade das contratações, notadamente porque, além de constar apenas alguns instrumentos contratuais, nos mesmos constam apenas assinaturas eletrônicas realizadas pelo sistema interno do banco, sem qualquer certificação ou prova de que a consumidora tenha manifestado vontade em contratar.

Como bem apontado em sentença, também não há prova de transferências bancárias em favor da recorrida, o que corrobora à hipótese de fraude praticada por correspondentes bancários, o que igualmente responsabiliza o banco recorrente, porquanto faz parte da cadeia de consumo e permite que terceiros realizem empréstimo de forma fraudulenta em nome de consumidores.

Desta forma, para além da correta repetição do indébito, nos termos do art. 42, p.u. do CDC, cujo valor exato fora fixado de forma líquida em sentença, entendo que o dano moral fora corretamente arbitrado, uma vez presente situação que gerou abalo de natureza extrapatrimonial à consumidora.

A prática de efetuar descontos indevidos no benefício previdenciário (e, portanto, alimentar), para além de ilícita, é imoral, desrespeitosa e injusta, pois compromete o orçamento familiar, gera sentimentos de tristeza, angústia, impotência e frustração, caracterizando afronta a direito da personalidade que transcende meros aborrecimentos cotidianos.

Ainda, tenho que o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) está condizente com a extensão do dano, considerando a quantidade de empréstimos indevidos realizados em nome da recorrida e no impacto do ilícito em sua vida, bem como está em consonância como a condição socioeconômicas das partes e a função reparadora da indenização.

Portanto, inobstante os argumentos adicionais constantes do presente voto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)